Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESPECIAL. USO INDEVIDO POR TERCEIROS. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido de desbloqueio do cartão passe especial PcD n° 2.638.709.760 sob o fundamento de que a Lei Distrital 4.582/2011 prevê a possibilidade de suspensão do benefício em caso de uso indevido. Considerou, ainda, que a versão do autor não encontra respaldo nos autos, uma vez que a comunicação da perda do cartão ocorreu apenas no dia seguinte à apreensão do documento em poder de terceiro.
3. O recurso, contudo, trata de parte estranha ao processo e impugna sentença diversa.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.